Tribunal: STF
Processo: RE 88378
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. O entendimento atual da Suprema Corte não admite a retroação da prescrição sumular para alcançar o período anterior ao recebimento da denúncia. Desclassificação do crime. Se o fato, pelo qual vem o réu a ser condenado, estiver escrito na denúncia, aplica-se a regra do art. 383 do CPP, não a do art. 384.
Precedentes - RHC 55.294 - Plenário 14.9.77; HC 55.616-7 - DJ 14.4.78. Aplicação da Súmula 286. RECr, não conhecido.